Tribunal: TJES
Processo: 5011129-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011129-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILENE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER FINANCIADO UM VEÍCULO EM 2010, CONTUDO TORNOU-SE INADIMPLENTE. O BANCO RÉU ENTROU COM UMA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA RETOMADA DO BEM. O VEÍCULO FOI RETIRADO DA AUTORA POR UM SUPOSTO OFICIAL DE JUSTIÇA. A REQUERIDA, ORA AUTORA NO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO PUGNOU PELA DESISTÊNCIA DO FEITO EM FUNÇÃO DE UM ACORDO REALIZADO COM A CLIENTE. A AUTORA ACREDITOU QUE O CARRO HAVIA SIDO LEILOADO E A DÍVIDA QUITADA, ATÉ QUE EM 2020 RECEBEU INFORMAÇÕES DE UMA EMPRESA DE COBRANÇA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS E MULTAS JUNTO AO DETRAN EM FUNÇÃO DO VEÍCULO AINDA ESTAR EM SEU NOME. REQUEREU, NESTE PROCESSO, A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A PARTIR DO MÊS 11 DE 2020, CONTRATO DE Nº 20015408358 E QUE AVISE A EMPRESA DISCOVERY, BEM COMO ARBITRAMENTO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NESSE SENTIDO, É CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A AUTORA NARRA EM SEU PETITÓRIO INICIAL QUE SEU VEÍCULO FOI ENTREGUE AO BANCO À ÉPOCA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM A PROMESSA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL. PASSADOS CERCA DE 10 (DEZ) ANOS O VEÍCULO AINDA ESTÁ EM SEU NOME, SEGUNDO DOSSIÊ DO DETRAN. NÃO É RAZOÁVEL QUE A AUTORA AINDA ESTEJA COM O VEÍCULO EM SEU NOME APÓS REFERIDO BEM TER SIDO DEVOLVIDO E LEILOADO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES REPASSADAS EM ATENDIMENTO POR PREPOSTOS DA EMPRESA COBRADORA (PRINTS DO ATENDIMENTO COLACIONADOS A EXORDIAL). O REQUERIDO, AO SEU TURNO, NÃO COLACIONOU AOS AUTOS CÓPIA DO ACORDO FIRMADO NO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, OU PLANILHAS COM O DÉBITO ATUAL DA AUTORA. EM QUE PESE A NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME MUITO BEM ARGUMENTADO NA SENTENÇA, O BANCO NÃO PRESTOU INFORMAÇÕES CLARAS A CONSUMIDORA, DESDE A ÉPOCA DA CONCRETIZAÇÃO DO SUPOSTO ACORDO, ENTREGA DO BEM E EVENTUAL QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. NESSA ESTEIRA, NÃO RESTA OUTRA ALTERNATIVA A NÃO SER O DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL DE EXTINÇÃO DO CONTRATO, OU SEJA, SUA BAIXA DE FORMA DEFINITIVA, PARA QUE A AUTORA POSSA SE DESVINCULAR DO BEM E DA DÍVIDA EM FUNÇÃO DA INSEGURANÇA JURÍDICA PROVOCADA PELO PRÓPRIO BANCO RÉU. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, O BANCO DEMANDADO FALHOU CONSIDERAVELMENTE NA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A AUTORA QUE PERMANECEU COM O VEÍCULO DEVOLVIDO E SUPOSTAMENTE LEILOADO EM SEU NOME.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
ASSIM, CONSIDERANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, SOMANDO-SE AO DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO, RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE O DEMANDADO PROCEDA COM A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO DE Nº 20015408358, E, AINDA, PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS A AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DEFERIR PARCIALMENTE OS PLEITOS AUTORAIS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.